Tribunal: TJSP
Processo: 2170522-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2170522-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
PARQUE BONARDI, é embargado SAMUEL ALVES AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170522-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : Bauru – 4a Vara Cível
Embgte. : Parque Bonardi
Embgdo. : Samuel Alves Amaral
VOTO No 47.399
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Não
havendo no julgado qualquer vício que comporte
declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à
manifestação do inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 26/30 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso.
Alega o embargante que o v. acórdão é
contraditório, pois reconhecida que a dívida é propter rem, a penhora do
imóvel
deve
ser
autorizada,
conforme
jurisprudência
colacionada.
Prequestiona a matéria para fins de interposição de eventuais recursos junto
às Instâncias Superiores.
É o relatório.
Rejeitam-se
os
presentes
embargos
de
declaração, pois ao tentar apontar vícios no aresto, o embargante
claramente enveredou-se por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do julgamento, e para tal,
indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a
simples leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício
que comporte declaração, estando o julgamento completo, e somente a não
leitura do acórdão é que poderia justificar a interposição dos presentes
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170522-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O v. acórdão embargado foi expresso ao decidir a
questão, nestes termos:
“Em que pese a combatividade dos patronos do agravante, e a
natureza propter rem da dívida condominial, não há se falar
em penhora do imóvel.
De fato, a ação foi movida contra o agravado Samuel Alves
Amaral, todavia o imóvel gerador das despesas é alienado
fiduciariamente ao Banco do Brasil, credor fiduciária que não
fez parte da lide (fls. 315 1o grau).
E o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de possibilitar apenas a penhora dos direitos do
devedor que recaiam sobre a alienação fiduciária, nestes
termos:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
ALUGUÉIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
DO
STF.
PENHORA.
DIREITOS.
CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. (...) 2. Como a propriedade do bem é do
credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em
decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas
podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato
de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
02/06/2016, DJe 10/06/2016)
(...)
Assim, se o imóvel garante contrato de alienação fiduciária,
cabível a penhora somente sobre os direitos que o devedor
detém sobre o bem em questão.” (Fls. 26/30)
Desta forma, o que pretende o embargante é
forçar novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida
pois, a toda evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão
posta em julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está
em perfeita harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando
atrelada aos entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso
em que, julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170522-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
do embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração --- não de substituição” (STJ, Recurso
Especial 15.774-0-SP- Embargos de Declaração, Relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não
conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p. 24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de
responder
exaustivamente
a
todos
os
argumentos
invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos
para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto do
litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar
em omissão, posto que a decisão está completa, ainda que
diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em
segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de
forma exauriente, foram examinadas todas as questões postas em
julgamento, atento ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E
mesmo
quando
se
pretende
o
prequestionamento pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos
tribunais superiores, observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos
embargos de declaração no 4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as
questões
suscitadas
no
recurso,
não
havendo
necessidade de fazer referência expressa aos dispositivos
legais mencionados pela embargante."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170522-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar
um prequestionamento necessário à interposição de
recurso extraordinário, o tema a ser prequestionado deve
ser pertinente às questões expressamente ventiladas para
julgamento nas instâncias ordinárias, de forma que o
Tribunal não pudesse omiti-lo, ficando sujeito a embargos
declaratórios para suprir a omissão. O que o Tribunal tinha
de dizer, não pode ser forçado a declarar, nem é órgão
consultivo para responder questão não devolvida ao
exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP - RT
177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do
acórdão, há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas
as questões devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com
abundância e exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser
afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica